Tribunal: TJPA
Processo: 0063074-17.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063074-17.2012.8.14.0301

APELANTE: WILKER MORETT CARVALHO DE FREITAS, JACKELYNE NORIKO KIKUCHI DE FREITAS

APELADO: CIRCULO ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063074-17.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CÍRCULO ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

AGRAVADO:
WILKER MORETT CARVALHO DE FREITAS e JACKELYNE NORIKO KIKUCHI DE FREITAS.

ADVOGADO:
IGOR GONCALVES BARROS – OAB/PA 17.269, HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004 e KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatros (04) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0063074-17.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CÍRCULO ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

AGRAVADO:
WILKER MORETT CARVALHO DE FREITAS e JACKELYNE NORIKO KIKUCHI DE FREITAS.

ADVOGADO:
IGOR GONCALVES BARROS – OAB/PA 17.269, HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004 e KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CÍRCULO ENGENHARIA LTDA
em face de
WILKER MORETT CARVALHO DE FREITAS e JACKELYNE NORIKO KIKUCHI DE FREITAS
, nos autos da Ação Ordinária que os apelantes movem em face da apelada, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, para reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a inocorrência de cerceamento de defesa e da desnecessidade de produção de provas em audiência.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 5584893 – Pág. 1-4
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 10 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

Naquele momento aduzi que a preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa merece ser acolhida.

É que o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, entendo pela “desnecessidade de produção de outras provas, além das que já constam dos autos”. Todavia, julgou improcedente o pedido de indenização de dano emergente, ao argumento de que esses deveriam ser devidamente comprovados, o que não teria ocorrido no caso dos autos.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença:

“Vislumbro, no presente caso, tratar-se, de fato, de dano emergente, haja vista que, em decorrência do atraso da entrega do imóvel, por culpa exclusiva da empresa demandada, a parte autora, promitente compradora, alega ter sofrido uma diminuição no seu patrimônio, por se encontrar morando de aluguel com a sua família.

O atraso na entrega, segundo esse entendimento, configuraria um ato ilícito passível de ressarcimento, na modalidade de danos emergentes, pois que o consumidor está tendo prejuízos com o referido atraso na entrega do empreendimento.

Frisa-se que o dano emergente não é algo hipotético, pois originário de um efeito danoso concreto (atraso na entrega do imóvel) devendo ser comprovado, dentro da razoabilidade, o montante do dano sofrido.

Reforça-se que, no caso em concreto, o atraso injustificado é patente, consoante ao norte decidido, e no que pertine à quantificação do dano, deve a instrução processual revelar provas dos prejuízos sofridos pelo autor.

Ocorre que, no caso concreto, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o quantum gasto a título de aluguel de outro imóvel, em razão do atraso na entrega do empreendimento contratado, por meio da juntada de contratos ou de recibos de pagamento de aluguel, referente a período no qual o imóvel já deveria ter sido entregue.

Diante de todo o exposto, é improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais

”. (destaquei)

Como se vê, o magistrado de primeiro grau concorda que o valor dos danos materiais deverá ser comprovado com a instrução processual, mas, contraditoriamente, não realizou a devida instrução e ainda julgou improcedente o pedido dos autores exatamente por falta de provas. Nota-se que, logo após o oferecimento de réplica à contestação, sobreveio a sentença de que ora se recorre. De se ressaltar, por fim, que na exordial os autores protestaram pela produção de provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite essa prática, senão vejamos:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA
.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos.

2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos.

3.
Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas
.

4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus. 5. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado profere julgamento antecipado da lide, contrário ao interesse da parte, com fundamento na ausência de prova de suas alegações
.

2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu o cerceamento de defesa, entendendo necessária a abertura da fase instrutória, com a realização de prova oral, a fim de averiguar a existência do contrato de locação verbal.

3. A reforma do acórdão recorrido, quanto à suficiência da prova documental e à ocorrência de confissão dos réus acerca da existência de locação verbal, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

4. Anulada a sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1396378/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, para reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2022